Tribunal: STF
Processo: ARE 899095
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO CONTRA DESPACHO DO RELATOR QUE DETERMINA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido do descabimento de qualquer recurso do despacho de Relator no Supremo que determina a devolução do processo às instâncias ordinárias para aplicação de julgado produzido sob o rito da repercussão geral.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.